Tribunal: TJPA
Processo: 0804198-17.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804198-17.2022.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL ARAUJO PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, C/C ART. 71, TODOS DO CPB. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO
CUSTOS IURES
. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TESE REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES. APRESENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO ENCAMINHAMENTO À DEFENSORIA PÚBLICA.
DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ab initio
, peço
venia
para rejeitar a preliminar arguida pelo
custos iures
, no que tange ao não conhecimento do
writ,
alegando competência do Superior Tribunal de Justiça à análise de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação criminal, já que, em realidade, a impetração se insurge, expressamente, acerca da mora na remessa do recurso de apelação à Defensoria Pública para fins de apresentação das razões recusais.

2.
Com efeito, não merece abrigo o alegado excesso de prazo à remessa dos autos para Defensoria Pública, a fim de apresentar as razões recursais, já que a marcha processual não representa delonga excessiva, a ponto de configurar constrangimento ilegal em face de desídia estatal, mormente diante do tempo necessário à tramitação do recurso defensivo. Destaque-se, por outro lado, que a mora pode ser atribuída à própria defesa, a qual reservou-se à apresentação das razões recursais nesta instância
ad quem
e sequer o fez quando instada a assim proceder.

3.
Por fim, cumpre destacar, ainda, que o tempo para a configuração de excesso de prazo não se afere aritmeticamente, haja vista que as peculiaridades de cada caso podem exigir diferentes análises e exames em cada momento processual. Desse modo, desde que se observem os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualidade do processo, que envolve, dentre outros tópicos, sua complexidade, exigirá maior ou menor tempo em cada fase, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2022
.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
19
de abril de 2022

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente Gabriel Araújo Pinto, em face de ato ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 0800199-58.2021.8.14.0043.

Consta da impetração
, que o paciente se encontra cerceado de sua liberdade desde 13/03/2021, ao ter sido preso em flagrante delito, sob a acusação da prática do tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 71, todos do CPB. Ato contínuo, sobreveio sentença condenatória, datada de 10/09/2021, em face da qual a defesa interpôs, em 30/09/2021, Termo de Apelação, até o momento, sem razões recursais.

Nesse contexto, sustenta que o paciente está sendo submetido à constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, diante do excesso de prazo injustificado de sua constrição cautelar, que já perdura por mais de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Afirma que, até o momento, o apelo não foi encaminhado à Defensoria Pública para fins de apresentação das razões respectivas.

Aduz que o réu é primário e, com bons antecedentes, residência fixa e profissão definida.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, pugna o nobre advogado impetrante pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto. Ao final, pela concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID
8815668
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis a concessão da liminar,
a indeferi
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 8837188
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

1. O réu GABRIEL ARAÚJO FINTO, VULGO "BIEL CDD”, foi preso na data de 13.03.2021 (ID. 24357439);

2. O Auto de Prisão em flagrante foi comunicado no dia seguinte (ID. 24357439), tendo sido proferida decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva em 14.03.2021 (ID. 24356833);

3. A denúncia (art. 157, $2º, II e $2°-4. I c/c art. 71, caput, ambos do CPB) foi ofertada nos autos pelo
parquet
em 30.03.2021 (ID. 24994229), em face do réu/paciente GABRIEL ARAÚJO PINTO, vulgo "BEL CDD" e rréu MARCELO FERREIRA MACHADO, vulgo "MARCELINHO”, a qual foi recebida em 26.04.2021 (ID. 25988086);

4. Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06.08.2021 (ID. 26325726), na qual foram ouvidas as vítimas EDUARDA BARBOSA DA SILVA, MARÍLIA GABRIELA DA ROCHA SANTOS E VINICIUS RAMOS DE SOUZA, a testemunha arrolada pelo Ministério Público PETER COLMAN DE SOUZA, policial militar, bem como foram interrogados os réus GABRIEL ARAÚJO PINTO e MARCELO FERREIRA MACADO;

5. Sobreveio sentença com julgamento de mérito. resultando na condenação do réu/paciente GABRIEL ARAÚJO PINTO, vulgo "BIEL CDD", e na absolvição do réu MARCELO FERREIRA MACHADO vulgo "MARCELINHO”;

6. Em 30.09.2021, a defesa do réu/paciente GABRIEL ARAÚJO PINTO, interpôs Recurso de Apelação por termo nos autos, reservando-se o direito de apresentar as razões recursais em 2º grau de jurisdição (ID. 36477974), ao passo que o
parquet
apresentou contrarrazões em 06.10.2021, reservando-se, igualmente, apresentar as razões em sede de 2° grau de jurisdição (ID. 36938311);

7. Em 06.10.2021 foi determinado o encaminhamento dos autos ao Juízo de 2° grau (ID. 36998534), o que foi cumprido em 08.10.2021 (Movimento n° 123)

8. Os autos se encontram anualmente aguardando o julgamento do referido recurso;”

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hamilton Nogueira Salame
,

pronunciou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO do presente
writ
, tendo em vista que compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise da alegação de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação criminal. Todavia, caso seja conhecido, quanto ao mérito, pugna-se pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
, ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, peço
venia
para rejeitar da preliminar arguida pelo
custos iures
, no que tange ao não conhecimento do
writ,
alegando competência do Superior Tribunal de Justiça à análise de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação criminal, já que, em realidade, a impetração se insurge, expressamente, acerca da mora na remessa do recurso de apelação à Defensoria Pública para fins de apresentação das razões recusais.

Com efeito, e
xtrai-se que, em 30/09/2021, a defesa, por intermédio do Causídico Evandro Cruz, apresentou Termo de Apelação Penal, fazendo uso da faculdade prevista no art. 600, §4º, do Código de Processo Penal, no intuito de que as razões fossem apresentadas nesta instância recursal.

Recebidos os autos neste 2º Grau, em despacho datado de 16/11/2021, determinei a intimação do réu, na pessoa de seu representante legal, para apresentação das razões do seu inconformismo.

À ID 7937360, entretanto, consta Certidão, datada de 27/01/2021, a qual atesta que, embora devidamente intimada por Diário de Justiça Eletrônico, a defesa do paciente quedou-se inerte quanto ao oferecimento das razões, deixando transcorrer o prazo legal para tanto.

Assim, em despacho de 1º/02/2022 (ID 7995225), determinei:

“Vistos, etc.,

Analisando pormenorizadamente os autos, verifica-se que o apelante GABRIEL ARAÚJO PINTO, interpôs o Termo de Apelação sem apresentar, entretanto, as razões do seu inconformismo decorrendo
in albis
o prazo legal.

Assim sendo, DETERMINO que o apelante, seja intimado pessoalmente a constituir novo advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, para que este apresente suas razões de apelação.

Caso o Réu não constitua novo patrono no prazo antes citado, ou, se constituído, este não apresente as razões recursais, oficie-se à Defensoria Pública para que o referido órgão ofereça as razões de apelação em favor do réu prosseguindo, em sua defesa, até o final do julgamento.

Após, dê-se vistas ao apelado para contra-arrazoar o recurso.

Em seguida, ao
custos legis
para exame e parecer, com os nossos cumprimentos.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora"

Remetidos os autos à Vara de Origem, consta que, na data de 28/03/2022, houve intimação do paciente para constituição de novo patrono, para fins de apresentação de suas razões recursais (ID 56036229). Não se observa manifestação de sua defesa, todavia.

Nessa senda, depreende-se que a marcha processual não representa delonga excessiva, a ponto de configurar constrangimento ilegal em face de desídia estatal, mormente diante do tempo necessário à tramitação do recurso defensivo.

Destaque-se, por outro lado, que a mora pode ser atribuída à própria defesa, a qual reservou-se à apresentação das razões recursais nesta instância
ad quem
e sequer o fez quando instada a assim proceder.

Por seu turno, intimado o paciente, pessoalmente, em 28/03/2022, para constituição de novo patrono, afere-se que ele optou por ser representado pela Defensoria Pública. A certidão do meirinho, contudo, foi juntada ao processo somente em 30/03/2022, pelo que não se pode entender pela negligência do Juízo
a quo
no processamento dos autos, posto que vem cumprimento diligentemente as determinações desta Relatora, tanto que, diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca de Portel/PA, nomeou o advogado, Dr. Miguel Moreira Valente – OAB nº 29.150, como defensor dativo para apresentar as razões da apelação do réu, ora paciente, consoante ID 56315385, o que deverá fazê-lo oportunamente.

Dessarte, o tempo para a configuração de excesso de prazo não se afere aritmeticamente, haja vista que as peculiaridades de cada caso podem exigir diferentes análises e exames em cada momento processual. Desse modo, desde que se observem os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualidade do processo, que envolve, dentre outros tópicos, sua complexidade, exigirá maior ou menor tempo em cada fase.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2022

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 26/04/2022